Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011921-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEOVANE JUNIOR CONCEICAO - CPF: 043.130.291-09 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE P.A.D. PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE – PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 452.988] – VERBETE SUMULAR 533 E 526 STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento.

Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.

Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Penal no 0007937-93.2016.8.11.0042, declarou prescrita a falta grave decorrente do novo fato delituoso que originou a Guia no 0038396-44.2017.8.11.0042 e fixou como data-base para a concessão da progressão regimental o dia 25/07/2015, data da última prisão do agravado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que:

1) A falta grave que se debate consistiu na prática de novo crime doloso, do qual resultou a condenação do agravado, não cabendo ao magistrado da execução ignorá-la;

2) O prazo prescricional para casos como este não seria o de 3 anos, aplicável às faltas disciplinares, mas sim o prazo regulado pelo Código Penal de acordo com o montante da pena fixado na sentença condenatória, que no caso seria de 12 anos;

3) Mesmo sem instauração de PAD ou realização de audiência de justificação em tempo hábil, o delito foi completamente apurado em sede de ação penal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa;

4) Apurada e verificada em sede de ação penal a falta grave, há que se aplicar a adequada reprimenda, nos termos do art. 118, I, da LEP e a alteração da data-base conforme disciplina o art. 112, §6o da LEP. (I. 2806627864)

Em contrarrazões, o agravado afirma que não foi submetido à instauração de PAD ou audiência de justificação em tempo hábil, tendo transcorrido mais de 3 anos entre o fato e a decisão que reconheceu a falta grave, razão pela qual defende a manutenção da decisão agravada. (Id. 2806627871)

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos. (id. 280627873).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através da Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Inconformismo ministerial – Agrava da decisão que declarou prescrita a falta grave decorrente de novo fato delituoso, fixando a data-base o dia da última prisão, anterior a prática do novo crime doloso – Viabilidade - reeducando que, estando preso e cumprindo pena em regime fechado, praticou novo crime, sendo novamente condenado – desnecessidade de instauração de PAD para imposição de sanção pela falta grave – contraditório e ampla defesa, assegurados na ação de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado – alteração da data-base que decorre dos efeitos secundários da falta grave – precedentes judiciais – data do último crime, ou última falta grave, que deve ser considerada como data-base para futuros benefícios na execução penal -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Consta dos autos que o agravado GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO cumpre pena unificada de 33 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo, latrocínio e tráfico de entorpecentes.

Em 28/08/2016, enquanto cumpria pena no regime fechado, o agravado cometeu novo delito (tráfico de drogas) no interior da unidade prisional, o que originou a Guia no 0038396-44.2017.8.11.0042, sendo condenado à pena de 7 anos de reclusão.

Após a juntada da nova guia, foi realizada audiência de justificação em 13/10/2022, quando o Juízo reconheceu a prática de falta grave e determinou que a data-base para progressão fosse fixada em 28/08/2016, data do novo delito.

Posteriormente, em 11/06/2024, a defesa impugnou o cálculo, sustentando que teria ocorrido a prescrição da falta grave, uma vez que entre a data do fato (28/08/2016) e a decisão que reconheceu a falta grave (13/10/2022) haveria transcorrido período superior a 3 anos.

O magistrado acolheu a pretensão da defesa, declarando a prescrição da falta grave e fixando como data-base o dia da última prisão do recuperando (25/07/2015).

A decisão combatida foi assim proferida:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando GEOVANE JÚNIOR CONCEIÇÃO, condenado à pena total de 33 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, ante a unificação das seguintes Guias: Guia no 0018492-09.2015.8.11.0042, pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo; Guia no 0028547-53.2014.8.11.0042, pena de 20 anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio; e Guia no 0038396-44.2017.8.11.0042, pena de 07 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No dia 25/07/2015, o recuperando deu entrada no sistema penitenciário, em decorrência de prisão preventiva oriunda da Ação Penal no 18492-09.2015.8.11.0042, permanecendo segregado até a fase de execução penal. Iniciado o cumprimento da pena perante este juízo, a aludida GEP foi unificada à Guia no 0028547-53.2014.8.11.0042, tendo o penitente permanecido segregado.

Ocorre que, embora recluso, no dia 28/08/2016, o recuperando se envolveu em nova prática criminosa, cujo fato deu origem à terceira condenação lançada nos autos – Guia no 0038396- 44.2017.8.11.0042. Com o aporte da referida GEP ao PEP, o recuperando foi submetido à audiência de justificação, no dia 26/07/2022, oportunidade em que foram colhidas as declarações do penitente, além das manifestações defensiva e ministerial.

Em análise dos fatos, na data de 13/10/2022, foi reconhecida a prática de falta grave e, por consequência, aplicados os efeitos secundários à regressão de regime – alteração da data-base e decretação de perde de dias remidos.

No dia 11/06/2024, a defesa pugnou pela prescrição da pretensão do reconhecimento da falta grave decorrente da nova prática delituosa, ante o decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre o fato criminoso e a decisão que procedeu a homologação da aludida sanção. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária ao intento defensivo, sob o argumento que o prazo prescricional indicado pela defesa merece aplicabilidade, tão somente, em relação às ocorrências instruídas via PAD, o que não é o caso dos fatos em testilha, cujo teor apontam a existência de condenação criminal.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal e, de consequência, a possibilidade de reconhecimento da aludida falta com a aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime. Acerca da prática de falta grave no curso da execução, é sabido que tal fato poderá ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime.

Nesse sentido, em se tratando de infração disciplinar, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Por outro lado, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a mera condenação transitada em julgado, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

O tema foi objeto da Súmula 526 do STJ, que assim expressa:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ainda que o reconhecimento de falta grave prescinda de trânsito em julgado, é “ consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (STJ, 6a T., AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 08/10/2019).

Soma-se a isso, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Na mesma toada, ainda que a Súmula 534 do STJ oriente no sentido de que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da oitiva do recuperando, acompanhado de defesa técnica, em sede do Juízo das execuções penais, como forma de garantia do contraditório e ampla defesa.

Ademais, acerca do lapso prescricional a ser aplicado, é sabido que para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal, tal prazo é regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010. Nessa linha, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, 5a T., HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 07/ 08/2018).

In casu, as informações extraídas dos autos revelam que o recuperando se encontrava em cumprimento de pena quando, no dia 28/08/2016, quando no interior da unidade prisional, se envolveu na prática de novo crime, cujo fato deu origem à Guia no 0038396-44.2017.8.11.0042.

A audiência de justificação, para instrução da respectiva falta ocorre, tão somente, em 27/ 07/2022, sendo a falta grave homologada no dia 13/10/2022.

Ora, em que pese exercido o exigido contraditório e ampla defesa, mediante a realização de audiência de justificação, o ato ocorreu a posteriori daquele previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Cumpre salientar, ainda, que a existência de condenação, por si só, não supre a necessidade de homologação da aludida falta perante o juízo das execuções penais.

Logo, razão assiste à defesa, posto que a falta grave em tela se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

Com essas considerações, ACOLHO a pretensão defensiva para RECONHECER a prescrição da falta grave decorrente do fato que originou a Guia no 0038396-44.2017.8.11.0042, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.”
(Id. 280627865).

Em que pese a fundamentação lançada na decisão, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o prazo de prescrição da falta grave, seja de PAD ou via judicial, será de 03 (três) anos,
in verbis
:

“(...) É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. (...)”
(STJ - RHC: 58726 MT 2015/0089508-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Nota-se que a decisão agravada reconheceu a prescrição da falta grave sob o fundamento de que, para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal, o prazo prescricional seria de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Considerando que entre o fato (28/08/2016) e o reconhecimento da falta grave (13/10/2022) transcorreu prazo superior a 3 anos, o magistrado declarou prescrita a falta grave.

Com efeito, a orientação firme do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato [Súmula 526 STJ].

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “
consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação”
(AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

Ainda, cito julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
(...) a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando que o reconhecimento de falta grave somente se deu após decurso de prazo superior a cinco anos, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Importante consignar que fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Nessa linha intelectiva, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ressalto, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em
28/08/2016
, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a data em que foi realizada a audiência de justificação, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTAGRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018)

Não diverge desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE - PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in casu, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.” (N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.” (N.U 1019616-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Logo, diante da prescrição da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida como tal àquela anterior ao aludido novo crime.

Ante o exposto, mantenho a decisão proveniente do Juízo de Execuções que reconheceu a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência.

Posto isso, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025